Tribunal: STF
Processo: HC 206163
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. A ausência de impugnação aos fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial atrai a incidência do óbice da Súmula 182/STJ. Agravo regimental não conhecido. 
    (Agravo regimental no agravo em recurso especial n. 1.862.459, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDTF))
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a fixação do regime inicial mais brando para o cumprimento de pena do paciente.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único). 
    É o relatório. Decido. 
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante. 
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (Agravo regimental no habeas corpus n. 192.077, Ministra Cármen Lúcia; Agravo regimental no habeas corpus n. 157.575, Ministro Dias Toffoli; Agravo regimental no habeas corpus n. 164.611, Ministro Edson Fachin; Habeas corpus n. 190.387, Ministro Gilmar Mendes; Agravo regimental no habeas corpus n. 189.201, Ministro Luiz Fux; Agravo regimental no habeas corpus n. 190.319, Ministro Ricardo Lewandowski; Agravo regimental no habeas corpus n. 188.702, Ministro Roberto Barroso). 
    Finalmente, ainda que superado referido óbice, melhor sorte não assiste à parte impetrante, quanto à apontada ilegalidade na fixação do regime inicial de cumprimento da pena.
    Destaco, no ponto, a dicção do Enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:
    “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.”
    Consta dos autos que o paciente foi condenado a uma pena privativa de liberdade inferior a quatro anos, tendo sido o regime inicial fechado mantido pelo Tribunal de Justiça local com a seguinte fundamentação (com meus grifos):
    No entanto, após análise da decisão recorrida, denota-se que a manutenção do regime fechado para o resgate da pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, por infração ao delito do art. 155, caput, do CP, foi estabelecida em razão de possuir uma circunstância judicial desfavorável — no caso, maus antecedes — e em face da reincidência, senão veja-se:
    (…)
    Em relação aos antecedentes, verifica-se pelas certidões de fls. 46/56, que o réu possui três (03) sentenças condenatórias com trânsito em julgado (autos n° 0005419-89.2010.8.24.0039; autos n° 0011375-18.2012.8.34.0039 e autos n° 0005155-04.2012.8.24.0039), de forma que as duas últimas condenações serão utilizadas para macular os seus antecedentes e a primeira deverá ser sopesada na segunda (2a) fase da dosimetria, por se tratar de circunstância legal, evitando-se, assim, o non bis in idem.
    Assinalo, nesse ponto, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Agravo regimental no habeas corpus n. 169.658, Ministro Edson Fachin; Agravo regimental no habeas corpus n. 179.399, Ministro Gilmar Mendes; Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus n. 185.325, Ministra Rosa Weber, Agravo regimental no habeas corpus n. 186.098, Ministro Ricardo Lewandowski; Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus n. 174.290, Ministro Luiz Fux.
    Ademais, a reincidência é motivo suficiente para a fixação do regime inicial fechado, nos termos da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal (Recurso ordinário em habeas corpus n. 134.829, Ministro Ricardo Lewandowski; Agravo regimental no habeas corpus n. 127.010, Ministro Luiz Fux; Habeas corpus n. 117.717, Ministro Gilmar Mendes):
    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – DISCIPLINA. Ante o disposto no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, em se tratando de condenado reincidente, ainda que a sanção tenha sido estabelecida em menos de 4 anos, mostra-se viável a fixação do regime de cumprimento fechado.
    (Recurso ordinário em habeas corpus n. 150.594, Ministro Marco Aurélio)
    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na fixação do regime inicial de cumprimento de pena do paciente.
    Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator